Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MNISTÉRIO DA FAZENDA, em face a despacho da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que não acolheu pedido de reconsideração da decisão que deferiu pedido de reserva de honorários ao anterior patrono do exequente. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante sustentou a sua admissibilidade (ID 73220289). É o relatório. Decido. Em 29/08/2024, o juízo acolheu pedido do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, na qualidade de advogado que representava anteriormente a exequente, e para reserva de honorários advocatícios: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em face de RODRIGO OTAVIO RIBEIRO HAGSTROM, partes já qualificadas. Seguidamente à decisão que deu início ao cumprimento de sentença (ID 202577331), a patrono NELSON WILIANS F. RODRIGUES apresentou sua manifestação requerendo que fosse reservado o valor de seus honorários advocatícios, pois representou o exequente até 27/05/2020 quando houve constituição de novos patronos. (...) No ID 207800139, o patrono NELSON WILIANS F. RODRIGUES repetiu sua manifestação constante no ID 203847760. É o relatório. Decido. (...) Tendo em vista a participação do causídico NELSON WILIANS F. RODRIGUES observa-se que faz jus ao recebimento de seus honorários, conforme contrato juntado (ID 203847762, cláusula 2.5). Deve a Secretaria promover o cadastro do patrono como interessado. Intime-se.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 02/09/2024. No dia 01/10/2024, a exequente, ora agravante, protocolou nova petição requerendo “que seja reconsiderada a decisão que deferiu a habilitação do escritório Nelson Wilians advogados associados no presente feito, a fim de que seja excluído, bem como que seja indeferido o pedido de reserva de honorários em razão do referido pleito ser expressamente contrário a jurisprudência e a disposição contratual expressa” (ID 212949659). Sobreveio despacho em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 215229720). Inconformada, aos 02/12/2024, a ora recorrente, requereu novamente “que seja reconsiderada a decisão que deferiu a habilitação do escritório Nelson Wilians advogados associados no presente feito, a fim de que seja excluído, bem como que seja indeferido o pedido de reserva de honorários em razão do referido pleito ser expressamente contrário a jurisprudência e a disposição contratual expressa” (ID 219446328). Sobreveio novo despacho em que o juízo manteve o que já havia sido decidido anteriormente (ID 211380052): “Analisando detidamente os autos, bem como as petições de ID's 215925238 e 219446328, MANTENHO a decisão proferida no ID 209255937 (último parágrafo), no sentido de estabelecer a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o advogado NELSON WILLIANS FRATONI e 50% (cinquenta por cento) para os atuais advogados da Exequente. Em ato contínuo, DETERMINO aos atuais advogados da Exequente, que promovam a transferência do percentual de honorários advocatícios devidos ao terceiro interessado NELSON WILLIANS FRATONI, conforme dados bancários indicados na petição de ID 215925238, apresentando nos autos o correspondente comprovante de transferência, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Grifos do original) Contra esse despacho, a ASSEFAZ interpôs o agravo de instrumento n. 0754483-30.2024.8.07.0000, que não foi conhecido sob o pálio de que a questão encontrava-se preclusa. Após ser novamente intimada ao cumprimento da decisão, a ASSEFAZ, mais uma vez, manifestou objeção ao juízo, que desacolheu o pedido e reiterou a ordem para cumprimento da decisão (ID 233518563): “Nada a deferir quanto ao requerimento apresentado pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (ID 233518563), haja vista que a determinação de pagamento dos honorários ao terceiro interessado NELSON WILLIANS é atribuição da parte exequente, conforme decisão proferida por este juízo no ID 220153836 e decisão no Agravo de Instrumento no 754483-30.2027.8.07.0000 (ID 230189497). Assim, INTIME-SE, pela última vez, a parte exequente ASSEFAZ para que cumpra o determinado no ID 231883303, sob pena de aplicação de multa por atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inc. IV, §§ 1o e 2o do CPC), bem como restar configurado o crime de desobediência e/ou adoção de outras providências para busca do valor em questão. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo acima, constatando-se a ausência de cumprimento por parte do Exequente, venham os autos conclusos para adoção de medidas constritivas e aplicação da multa cima descrita.” Mais uma vez, aos 14/05/2025, a ASSEFAZ manifestou objeção ao cumprimento da decisão nos moldes estabelecidos e há muito preclusa (ID 235705186). Por fim, sobreveio o despacho ora agravado (ID 236790348): “Por meio da decisão de ID 234133441, este juízo determinou à FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA que cumpra a determinação de ID 231883303, no sentido de depositar o valor referente aos honorários advocatícios devidos ao terceiro interessado NELSON WILLIANS, sob pena de constrição. Ressalte-se que a referida determinação está amparada na decisão proferida no ID 220153836 e no Agravo de Instrumento no 754483-30.2027.8.07.0000 (ID 230189497) que, inclusive, não cabe questionamento. Diante desse fato, NADA A DEFERIR quanto ao requerimento formulado no 235705186, ante a preclusão da matéria. INTIME-SE, pela última vez, a FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA para que cumpra a determinação de depósito dos honorários devidos à terceiro NELSON WILLIANS, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inc. IV, §§ 1o e 2o do CPC), bem como restar configurado o crime de desobediência Decorrido o prazo acima, na ausência de depósito do valor, venham os autos conclusos para adoção de medidas constritivas em desfavor da Fundação Assefaz.” Conforme extensivamente relatado, a recorrente vem reiteradamente se opondo ao cumprimento de decisão há muito preclusa e mediante reiteração dos mesmos pedidos, inclusive com a interposição de recursos. Os atos que responderam aos pedidos de reconsideração não têm conteúdo decisório, posto que em nada inovaram no que já restara decido anteriormente. Portanto, sua natureza jurídica é de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator